Tribunal: CARF
Processo: 18043.720186/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18043.720186/2012-28
RESOLUÇÃO
2001-000.200 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERESINHA DA SILVA QUINETE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: (i) certifique
o real valor do IRRF recolhido, em 14/05/2012, ao teor do comprovante de pagamento acostado
aos autos (fls. 111), bem como (ii) informe se a contribuinte promoveu a compensação do aludido
IRRF no ajuste anual de 2012 (DIRPF/2013), ano-calendário em que realizado o efetivo
recolhimento aos cofres públicos.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilsom de
Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral) e Wilderson Botto. Ausente a
conselheira Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 94/96):
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.200 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18043.720186/2012-28
2
Contra a contribuinte identificada nos autos foi emitida Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física, fls. 05/08, relativa ao ano-
calendário de 2010, exercício 2011, para formalização de exigência e cobrança do
imposto de renda pessoa física (0211) no valor de R$ 28.660,83, multa de mora no
valor de R$ 5.732,16 e juros de mora de R$ 3.164,15.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fl. 06, foi Compensação indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte no valor de R$ 39.418,93 (falta de comprovação do
recolhimento do imposto de renda retido na fonte).
Os dispositivos legais infringidos encontram-se informados às fls. 06/08, do
presente processo.
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 20/04/2012, fl. 17, a
contribuinte apresentou impugnação em 21/05/2012, fl. 02, alegando em síntese
que, o valor de IRRF glosado pela fiscalização corresponde a retenção de imposto
de renda sobre rendimentos recebidos em virtude de ação judicial.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 03/13.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informado na declaração,
quando não comprovado a retenção/recolhimento.
Cientificada da decisão, em 23/04/2014 (fls. 101/102), a contribuinte, em
29/04/2014, interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 103), insurgindo-se contra a manutenção
da autuação, trazendo aos autos suporte probatório comprovando o pagamento em 14/05/2012,
do IRRF, por determinação judicial, ao teor do recibo de depósito emitido pelo Banco do Brasil,
proveniente do processo no 0045100-90.2002.5.15.0122, que tramitou na Vara do Trabalho de
Sumaré/SP.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 104/112.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 116), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.200 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18043.720186/2012-28
3
VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto retido na fonte,
decorrente de processo trabalhista, no valor de R$ 39.418,93, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida dedução
declarada na DAA/2011.
Pois bem. Sobre a matéria autuada, assim encontra-se fundamentada a decisão
recorrida (fls. 95/96):
Em sua impugnação, a defesa, contesta o lançamento alegando em síntese que, o
valor de IRRF glosado pela fiscalização corresponde a retenção de imposto de
renda sobre rendimentos recebidos em virtude de ação judicial.
Para comprovar o valor de imposto de renda retido na fonte informado na
Declaração de Ajuste Anual, a contribuinte juntou à peça de defesa os
documentos de folhas 11/12.
Contudo em análise aos referidos documentos, observa-se que não são
suficientes para comprovar a retenção e/ou recolhimento do imposto de renda
no ano de 2010, glosado pela fiscalização.
Observa-se, também, que o Ofício no 418/2012 da Vara do Trabalho de Sumaré
para o Banco do Brasil para efetuar o recolhimento do IR no valor de R$
26.550,88, datado de 05/05/2012, fl. 12.
Contudo, não consta nos autos a guia de recolhimento do imposto de renda ou o
Alvará Judicial informando o valor a ser recolhido de IRRF.
Assim, em face da documentação acostada aos autos pela contribuinte em sua
peça de defesa é de se concluir que não restou comprovado o valor do imposto
de renda na fonte de R$ 39.418,93, glosado pela fiscalização, ano-calendário
2010.
Do cotejo da prova documental carreada, constato que em relação à dedução do
IRRF paira dúvida razoável acerca do valor compensado no ano-calendário de 2010, sendo certo
que o suporte documental acostado é contundente em demonstrar que o IRRF retido no processo
no 0045100-90.2002.5.15.0122, que tramitou na Vara do Trabalho de Sumaré/SP, embora
compensado no ano-calendário de 2010, foi evidentemente recolhido somente no ano-calendário
de 2012, cujo comprovante que instrui a peça recursal está parcialmente ilegível (fls. 111).
Portanto, torna-se imperioso saber tanto o efetivo valor do IRRF recolhido no ano-
calendário de 2012 (fls. 111) e, se de fato, houve o seu regular aproveitamento no exercício em
que efetivamente transferido aos cofres públicos, cujas informações entendo ser de suma
importância ao deslinde da controvérsia recursal instaurada, sobretudo levando-se que a
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.200 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18043.720186/2012-28
4
discussão suscitada no presente feito trata da possibilidade de compensação no ano-calendário de
2010, do aludido IRRF decorrente de demanda trabalhista.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem (i) certifique o real valor do IRRF recolhido, em 14/05/2012, ao teor do
comprovante de pagamento acostado aos autos (fls. 111), bem como (ii) informe se a contribuinte
promoveu a compensação do aludido IRRF no ajuste anual de 2012 (DIRPF/2013), ano-calendário
em que realizado o efetivo recolhimento aos cofres públicos.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 121
DF CARF MF
Original